Tribunal: TJMT
Processo: 0016907-56.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016907-56.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (APELADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Conforme o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma da sentença objurgada.

De acordo com o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Capital,
MM.
Dr. Roberto Teixeira Seror
,
que nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa de Título Executivo Extrajudicial no único 16907-56.2014.811.0041 (cód. 880230),
apresenta movida por
ERIVELTO DA SILVA GASQUES
contra o apelante
,
ao homologar o pedido de desistência da ação e extinguir o feito sem resolução de mérito, deixou de fixar honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que é devida a verba de sucumbência, uma vez que houve a citação da Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença e, via de consequência, condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante.

Contrarrazões do apelado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que
ao
homologar o pedido de desistência da ação e extinguir o feito sem resolução de mérito, deixou de fixar honorários advocatícios.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação
merece provimento.

Pois bem.

Extrai-se do caderno processual que
ERIVELTO DA SILVA GASQUES
, ajuizou em 10/04/2014 a
Ação de Execução por Quantia Certa de Título Executivo Extrajudicial no único 16907-56.2014.811.0041 (cód. 880230)
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o recebimento do crédito salarias relativos ao período de 1990 á 1998 na importância de R$ 59.111,56 (cinquenta e nove mil e cento e onze reais e cinquenta e seis centavos) na época da propositura da execução.

Em 25/04/2014
, o Juízo
a quo
determinou a citação do executado, cumprida em
13/05/2014 conforme id. 3168926 – pag. 02.

O executado, ora apelado
em 07/05/2018
, ingressou com pedido de desistência da ação, tendo em vista que utilizará os créditos objetos da demanda para fins de compensação tributária
conforme id. 3168940 – pág. 01.

A Fazenda Estadual, em 17/05/2018
informou que não se opõe a desistência da ação de execução, desde que haja o pagamento dos honorários advocatícios conforme id.
3168941.

Em 29/05/2018
, o Magistrado no processo de origem homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, indeferindo o pedido de fixação de honorários advocatícios, Confira-se:

“HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pelo requerente, fl. 38, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do NCPC.

Autorizo desde já eventual pedido de desentranhamento dos documentos, devendo os mesmos serem substituídos por fotocópia.

Ainda, indefiro o pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo Executado, fls. 39/40, tendo em vista que

não houve a mínima participação do Ente Público no feito.

Publiquem-se e Intimem-se.

Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se.

Cumpra-se
.”

Sobre o assunto, o art. 90 do CPC dispõe que a parte desistente deve arcar com as
despesas processuais e honorárias advocatícias
, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

À proposito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentindo, como verifica:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)”.

Este também é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC -
EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 98, §3o DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência terão sua exigibilidade suspensa e somente poderão ser executadas nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, se demonstrada que a hipossuficiência deixou de existir, conforme disposto no art. 98, §3o do CPC.
(TJ-MT – AC: 1030754-35.2019.8.11.0041, Relator:
MARIO ROBERTOKONO DE OLIVEIRA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação: 01/07/2020)
”.

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO EFETIVADO APÓS A CITAÇÃO – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 90, “CAPUT”, DO CPC - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA-PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o executado cumpre a obrigação objeto da execução somente após a propositura da medida executiva, é o caso de extinção da demanda com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Neste caso, a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelo princípio da causalidade: se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, merece arcar com os ônus sucumbenciais.

Nos termos do artigo 90, “caput”, do CPC/2015, "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.
(TJ-MT – AC: 0002583-39.2009.8.11.0008 Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/04/2020, Data da Publicação: 07/05/2020)
”.

No que tange ao quantum a ser fixado, os §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda,
in verbis
:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”.

In casu,
o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do CPC.

Assim, entendo que a sentença deve ser retificada nesse ponto, para fixar
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU PROVIMENTO,
para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021